Tribunal: STF
Processo: RE 76721
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1 DE 1969, ART. 21,
IX. IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS DO PAIS. INCIDE NAS OPERAÇÕES  QUE
ANTECEDEM A INDUSTRIALIZAÇÃO, DEVENDO, PARA  ISSO,  DISTINGUIR-SE  O
MINERAL QUE SE ACHA "IN NATURA", DO PRODUTO QUE SE OBTEM COM O  SEU
BENEFICIAMENTO. INCIDE NESTE O ICM.
          2. MARMORE E GRANITO. ESTAO SUJEITOS AO IMPOSTO ÚNICO
QUANDOEM ESTADO NATURAL, E AO ICM QUANDO CORTADOS, BENEFICIADOS E
POLIDOS   PARA UTILIZAÇÃO EM PISOS, ESCADAS, PAREDES, CANTONEIRAS,
PIAS, ETC.   .         3. PRECEDENTES DO STF.
          4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO  DE SÃO PAULO PROVIDO.